Tribunal: STF
Processo: RE 168045
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-28
Data de publicação: 1995-04-28

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE. BENEFICIO CONCEDIDO
PELO  ART. 19  DO ATO  DAS DISPOSIÇÕES  CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS.
DISPENSA ILEGAL BASEADA EM DETERMINAÇÃO SUPERIOR DA ADMINISTRAÇÃO.
          O  acórdão recorrido,  atento aos  elementos existentes nos
autos,  tornou  insubsistente  o ato  que  determinou  a  dispensa de
servidor  contratado para o  exercício de cargo público, motivado por
determinação  superior da  administração, por  haver desrespeitado os
princípios  de direito público,  tendo em vista tratar-se de servidor
alcancado pelo beneficio da estabilidade a que se refere o art. 19 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitorias.
          Impossibilidade  de  apreciação  das  questões alegadamente
contrariadas,  quer  por  ausência  de  prequestionamento,  quer  por
implicar  interpretação de legislação local e reexame de elementos de
prova.
          Recurso extraordinário não conhecido.